Tribunal: TJDFT
Processo: 0713467-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713467-72.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INDUMAPAL - EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Ação de Exigir Contas se trata de um procedimento bifásico, no qual, em um primeiro momento o autor indicará o dever do réu e quais os motivos para exigir a prestação de contas e, caso constatada a obrigação de prestar contas, após sua apresentação, o Magistrado decidirá se há crédito ou débito em relação ao autor. 2. Sendo o ato judicial que encerra a primeira fase do procedimento da Ação de Exigir Contas uma Decisão Interlocutória, mais especificamente uma decisão parcial de mérito, incabível a condenação em honorários sucumbenciais, a qual se dará na segunda fase do procedimento quando for proferida Sentença após a efetiva prestação de contas por parte do réu. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente invoca divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e julgados do TJPR, TJSP, TJRJ, TJMT, e da Corte Superior, quanto à interpretação do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, no sentido de ser cabível a fixação de verba advocatícia na primeira fase da prestação de contas. Por fim, requer, com fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil/2015, que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissídio interpretativo foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004